Tribunal: TJPA
Processo: 0828426-94.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10385 - Licitações
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0828426-94.2020.8.14.0301

APELANTE: CS BRASIL FROTAS LTDA

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INABILITAÇÃO DE LICITANTE. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO TÉCNICO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. INFRINGÊNCIA ÀS DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS (ITENS 9.11.7 E 10.1.2 DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2020), LEGAIS (ARTIGOS 224 DO CÓDIGO CIVIL C/C 148, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 6.015/73) E AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (ARTIGO 41 DA LEI Nº 8.666/93). AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. INVIABILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTO QUE DEVERIA TER SIDO APRESENTADO ORIGINARIAMENTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Apelação e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 (quatorze) aos 21 (vinte e um) dias do mês de março

de 2022.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 22 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CS BRASIL FROTAS LTDA visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0828426-94.2020.8.14.0301, impetrado contra ato do COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões (id. 3874477, págs. 1/19), após discorrer sobre os requisitos de admissibilidade do recurso, historiou a apelante que a Polícia Militar do Estado do Pará, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, publicou o Pregão Eletrônico nº 005/2020-CPL-PMPA com o objetivo de escolher a proposta mais vantajosa para registro de preços e posterior contratação de empresa especializada em locação de veículos para o atendimento das necessidades da Corporação.

Esclareceu que, dentre os requisitos de habilitação, o Edital previa a apresentação de ficha técnica ou outro documento emitido pelo fabricante com as especificações técnicas dos veículos, equipamentos acessórios, conforme item 9.11.5.1 do Termo de Referência.

Asseverou a recorrente que a sessão pública do certame se deu em 10/03/2020 e que, após a realização dos lances, sagrou-se vencedora, já que apresentou a menor e mais vantajosa proposta para a Administração Pública em relação aos itens 1 e 2 do edital.

Frisou que em 12/03/2022 foi convocada para encaminhar seus documentos de habilitação, todavia, para o seu espanto, foi inabilitada pelo fato de ter apresentado documentos em língua estrangeira sem estarem apostilados, bem como tradução juramentada, conforme exigido pelo edital.

Disse que, em ato posterior, a empresa Zetta Frotas S.A., segunda colocada, foi convocada, tendo sido considerada habilitada no certame.

Mencionou que, irresignada com a decisão da autoridade, interpôs recurso administrativo argumentando o cumprimento das disposições editalícias e que a licitante mencionada não apresentou nenhum documento expedido pelo fabricante, descumprindo regra do certame.

Expôs que, contudo, o inconformismo não foi acolhido, tendo a autoridade impetrada, em 25/03/2020, homologado a licitação e adjudicado o seu objeto à empresa citada.

Narrou que impetrou a ação originária com vistas à imediata suspensão da licitação, todavia o juízo monocrático indeferiu a petição inicial e denegou a segurança por não ter vislumbrado a existência de prova pré-constituída.

Defendeu a recorrente a existência de direito líquido e certo em seu favor, conforme as razões que aduziu.

Citou entendimentos das Cortes de Contas em abono de sua tese.

Afirmou que em caso de dúvidas a respeito de documentos, deveria a autoridade ter realizado diligência com o fim de aclarar a obscuridade porventura existente, dado que tal possibilidade encontra guarida no item 8.4 e 8.5 do instrumento convocatório.

Asseverou a recorrente que a sua inabilitação importará em prejuízo ao erário na ordem de R$ 3.852.000,00 (três milhões e oitocentos e cinquenta e dois mil reais), valor esse que representa a diferença entre a sua proposta e o da licitante vencedora.

Anunciou que houve violação ao princípio da isonomia (artigo 3º da Lei nº 8.666/03), tendo em vista que foi realizada diligência para aclarar a proposta da segunda colocada, circunstância essa que não ocorreu consigo.

Postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento, nos termos que expôs.

Recurso tempestivo e preparado (id. 3874481, pág, 1).

Foram opostas contrarrazões (id. 3874483, págs. 1/9), tendo o Estado do Pará argumentado a necessidade de manutenção da sentença, posto que a contratação da segunda colocada no certame foi formalizada em 13/05/2020 e que o procedimento seguiu todos os trâmites legais, destacando que a desclassificação da apelante se deu em atendimento às exigências editalícias, tendo sido respeitado o princípio da vinculação ao instrumento convocatório (artigo 41º da Lei nº 8.666/93), de modo que não há falar em ilegalidade.

Citou jurisprudências para corroborar seus argumentos.

Ao final, postulou o não provimento do recurso.

Contrarrazões tempestivas (id. 4126396, pág. 1).

Apelo recebido no efeito devolutivo (id. 4126396, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer (id. 4161238, págs. 1/5), pronunciou-se pelo provimento do apelo.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Com a impetração do
writ
, postulou a recorrente a concessão da segurança com a finalidade de ser suspenso e anulado o ato administrativo que a declarou inabilitada no Pregão Eletrônico nº 05/2020-CPL/PMPA, realizado pelo Estado do Pará, ora apelado, sustentando que o ato concernente a sua exclusão do certame conteria pecha de ilegalidade.

É de sabença que a licitação é um procedimento administrativo utilizado pela Administração Pública e pelas demais pessoas indicada por lei com o objetivo de garantir a isonomia, selecionar a melhor proposta e promover o desenvolvimento nacional sustentável, por meio de critérios objetivos e impessoais, para a celebração de contrato, conforme se pode extrair da leitura do artigo 3º da Lei n º 8.666/93,
in verbis:

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Referido procedimento, de matriz constitucional, deve ser seguido para formalização de contratos pela Administração Pública. Trata-se, destarte, de procedimento administrativo instrumental, pois serve de mecanismo necessário para o alcance de uma finalidade: a contratação pública, conforme delineado pelo artigo 37, XXI, da CR/88:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Desse modo, o instrumento convocatório é a lei interna da licitação que deve ser respeitada tanto pela Administração Pública quanto pelos licitantes. Referido regramento se encontra positivado no artigo 41 da Lei nº 8.666/93
[1]
, tratando-se da aplicação específica do princípio da legalidade, razão pela qual a não observância das regras fixadas no edital acarretará a ilegalidade do certame.

No caso vertente, extrai-se da análise dos autos que o ente apelante publicou o Pregão Eletrônico SRTP 005/2020-CPL PMPA, cujo objeto era a “escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para registro de preços visando a contratação de empresa(s) especializada(s) na locação de veículos sem motorista, sem combustível, com plotagem, com quilometragem livre, com manutenção preventiva e corretiva, a fim de atender as necessidades da Polícia Militar do Estado do Pará e órgãos participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos (...)”.

Denota-se, também, do exame do processado, que a apelante concorreu ao certame, todavia foi desclassificada pelo fato de ter apresentado documentos técnicos escritos em língua estrangeira sem estarem apostilados, além de não possuírem tradução juramentada, infringindo, assim, os itens 9.11.7 e 10.1.2 do instrumento convocatório,
verbis
:

9. DA HABILITAÇÃO

(...)

9.11 Qualificação Técnica

(...)

9.11.7 Serão aceitos somente documentos em português para comprovações técnicas. A não comprovação de alguma característica exigida no Termo de Referência levará à desclassificação da proposta;

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor, conforme modelo do Anexo 3, deverá ser encaminhada no prazo máximo de duas horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

(...)

10.1.2 Excepcionalmente serão admitidos documentos redigidos em língua estrangeira, desde que devidamente apostilados, nos termos da Convenção sobre a Eliminação de Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros promulgada pelo Decreto nº 8.660/2015, ou consularizados no país de origem, todos acompanhados da devida tradução juramentada (traduzidos para o português do Brasil por tradutor inscrito em Junta Comercial).

Observa-se ainda que o documento técnico do produto Substrato Flexível Avery Dennison 4000, apesar de ter sido apresentado em português (id. 3874411, págs. 5/8), também foi apresentado em língua inglesa (id.
3874412, págs. 1/2) sem estar apostilado ou consularizado e desacompanhado da tradução juramentada, valendo destacar que a obrigatoriedade de documento estrangeiro devidamente traduzida também se encontra prevista nos artigos 224 do Código Civil c/c 148, parágrafo único, da Lei nº 6015/73,
verbis
:

C/C. Art. 224. Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o português para ter efeitos legais no País.

Lei nº 6.015/73. Art. 148. Os títulos, documentos e papéis escritos em língua estrangeira, uma vez adotados os caracteres comuns, poderão ser registrados no original, para o efeito da sua conservação ou perpetuidade. Para produzirem efeitos legais no País e para valerem contra terceiros, deverão, entretanto, ser vertidos em vernáculo e registrada a tradução, o que, também, se observará em relação às procurações lavradas em língua estrangeira.

Parágrafo único. Para o registro resumido, os títulos, documentos ou papéis em língua estrangeira, deverão ser sempre traduzidos.

Nesse diapasão, conclui-se que a inabilitação da ora apelante se deu em razão da apresentação de documentos em desconformidade com o instrumento convocatório, tendo a Administração, nesse passo, agido de acordo inclusive com entendimento do STJ, conforme se pode verificar da leitura do seguinte trecho de julgado daquela corte: “na

salvaguarda do procedimento licitatório, exsurge o princípio da

vinculação,

previsto

no art. 41, da Lei 8.666/90, que tem como escopo vedar à administração o descumprimento das normas contidas no edital. Sob essa ótica, o princípio da vinculação se traduz na regra de que o instrumento convocatório faz lei entre as partes, devendo ser observados os termos do edital até o encerramento do certame.” (AgRg no AREsp 458.436/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 02/04/2014).

Por outro lado, quanto ao argumento no sentido de que não fora dado oportunidade à recorrente para o aclaramento de eventuais dúvidas, conforme a previsão prevista pelo artigo 48, § 3º, da Lei nº 8.666/93
[2]
, deve ser ressaltado que se trata de faculdade conferida ao responsável pelo procedimento, circunscrevendo-se aos critérios de conveniência e oportunidade. Sobremais, não é de se olvidar que a juntada posterior de documento que deveria ter sido apresentado originariamente na proposta se revela inviável, uma vez que importaria em privilégio injustificado em favor de determinado licitante.

Nesse desiderato, não há que se falar em ilegalidade por parte da atuação da Administração Pública, visto que pautado seu procedimento nos estritos contornos da legalidade administrativa.

À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É como o voto.

Belém/PA, 21 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 41.

A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.

[2]

Art. 48.

Serão desclassificadas:

(...)

3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis.

Belém, 22/03/2022